Tribunal: TJSP
Processo: 1501044-77.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória por tráfico privilegiado. Recursos da defesa e da acusação. - Absolvição inadmissível. Comprovadas autoria e materialidade. Conduta de ter em depósito e guardar, para o tráfico, um tijolo de maconha (peso líquido de 679,4g). Afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Quantidade e natureza que não comprovam

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória por tráfico privilegiado. Recursos da defesa e da acusação. - Absolvição inadmissível. Comprovadas autoria e materialidade. Conduta de ter em depósito e guardar, para o tráfico, um tijolo de maconha (peso líquido de 679,4g). Afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Quantidade e natureza que não comprovam estivesse o réu dedicado à atividade criminosa ou que integre organização criminosa. Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas incabível. Confissão espontânea condizente com as provas dos autos. Réu primário e de bons antecedentes. Penas e regime aberto compatíveis. Aplicação do art. 44 do Código Penal. Compatível. Precedentes. – Recurso ministerial desprovido; recurso da defesa parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão.